Tribunal: TJDFT
Processo: 0752408-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752408-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. L. V. REPRESENTANTE LEGAL: JOSELANE LEITE VICARI AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por L. L. V. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação declaratória (n. 0705942-30.2024.8.07.0011), indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão recorrida foi redigida nos seguintes termos (ID 220003053 – autos originários): Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por L. L. V., assistida pela genitora, em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, com pedido de tutela de urgência para que seja reconhecido o seu direito na participação da 1a etapa do Programa de Avaliação Seriada promovido pela empresa requerida. Alega que realizou inscrição no Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB e encaminhou ao seu genitor o boleto para pagamento. Contudo, quando da divulgação do local de prova, obteve a informação de que o pagamento estava pendente. Defende que em que pese o princípio da vinculação ao edital e o erro cometido pelo pai, o qual não efetivou o pagamento da ordem bancária, não se mostra razoável perder toda a sua dedicação no ano letivo de 2024 ao ser impedida de prestar as provas. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade do direito. Isso porque, há regras e prazos a serem observados por todos aqueles que pretendem prestar a Avaliação Seriada, de forma que compete aos estudantes e seus respectivos responsáveis a observação estrita do Edital, sob pena de afronta ao princípio da equidade. Reforce-se que todos os estudantes interessados em prestar o PAS devem observar as determinações do CEBRASPE, de forma que o não pagamento de boleto bancário por desídia não justifica a atuação do Poder Judiciário nas normas do certame, uma vez que ausente qualquer ilegalidade por parte da Banca Examinadora em excluir a autora das demais etapas do concurso. É o entendimento deste TJDFT: " APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA. AVALIAÇÃO. SERIADA. TAXA. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO. EXTEMPORÂNEO. VIOLAÇÃO. NORMA. EDITAL. PRINCÍPIO. ISONOMIA. 1. O não pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido gera a consequência previamente determinada pelo edital do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). 2. O controle jurisdicional circunscreve-se aos aspectos de legalidade. O Poder Judiciário deve abster-se de invadir a competência do administrador sob o fundamento de injustiça da escolha realizada. 3. A aplicação de critérios de proporcionalidade deve preservar a discricionariedade legislativa ou executiva e, portanto, o princípio democrático indissociável da liberdade de escolha dos órgãos de representação política. 4. Os fundamentos de fato consumado, princípio da segurança jurídica ou proteção da confiança legítima não permitem a manutenção na vaga em universidade pública de candidato não aprovado, que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária. A execução provisória de decisões judiciais ocorre sob a inteira responsabilidade de quem a requer. Tema de Repercussão Geral n. 476 do Supremo Tribunal Federal. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1934892, 0720053-60.2022.8.07.0020, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.)". Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. Por fim, solicito às partes que a juntada de qualquer documento aos autos se dê apenas no formato PDF. SEM PREJUÍZO, POR EXISTIR INTERESSE DE INCAPAZ, encaminhem-se ao Ministério Público. Cumpra-se. Intimem-se. (grifos originais) Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) está cursando o 1o ano do Ensino Médio e decidiu realizar a inscrição para primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), o qual está prevista para o dia 15 de dezembro de 2024; 2) enviou o boleto bancário para pagamento da inscrição ao seu genitor, o qual não efetuou o pagamento; 3) entrou em contato com a Agravada, informando o ocorrido e pleiteando pela reemissão do boleto bancário; 4) a banca examinadora, ora Agravada, informou que a emissão de boleto bancário extemporâneo não é permitida, em razão dos termos do edital; 5) em face do ocorrido – exclusão do certame, vem sofrendo danos emocionais; 6) em que pese o princípio da vinculação ao edital e o erro cometido pelo genitor, não se mostra razoável que a Agravante seja prejudicada com a exclusão do certame; 7) o caso em comento se amolda à hipótese excepcional de intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos; 8) a negativa de emissão de boleto bancário configura ato ilegal passível de revisão pelo Judiciário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a banca examinadora lhe conceda a participação na primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), a ser realizado no dia 15/12/2024. No mérito, a confirmação da medida. É o relatório. Preparo efetuado (ID 67095495). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 67095495). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. A Agravante afirma que se inscreveu, dentro do prazo para participação na primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), tempestivamente e cumprindo os requisitos previstos no edital do certame. Todavia, seu genitor não realizou o pagamento do boleto bancário na data do vencimento. Segundo se observa do edital do certame (ID 219986644 – autos originários), a instituição Agravada previu expressamente o mecanismo de pagamento da taxa de inscrição, nos termos do item 3.6 e seguintes do EDITAL No 1 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2024, DE 13 DE AGOSTO DE 2024. Confira-se: 3.6 DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO a) primeira etapa: R$ 137,84; b) segunda etapa: valor a ser divulgado oportunamente, em 2025; c) terceira etapa: valor a ser divulgado oportunamente, em 2026. 3.6.1 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição em qualquer agência bancária por meio de boleto bancário. 3.6.1.1 O candidato poderá solicitar isenção de taxa, conforme subitem 3.8 deste edital. 3.6.1.2 O candidato poderá acessar o boleto bancário, na página de acompanhamento do processo seletivo, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, que será disponibilizado após efetuado o registro pelo banco. 3.6.1.3 O boleto bancário poderá ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. Não poderá ser utilizada a modalidade de pagamento on-line denominada Pix. 3.6.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, para a primeira etapa; e, para as demais etapas do PAS Subprograma 2024, em datas a serem oportunamente divulgadas. 3.6.3 A solicitação de inscrição somente será efetivada após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. 3.6.4 Em nenhuma hipótese, haverá devolução da taxa de inscrição, salvo em caso de cancelamento do PAS, a critério do Cebraspe. 3.6.5 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros, para outras inscrições ou para outros processos seletivos. (grifos nossos) Cabe pontuar que a data limite para pagamento da taxa de inscrição foi expressamente prevista para 11/10/2024, conforme ANEXO I CRONOGRAMA PREVISTO (ID 67094819 – pág. 49). No presente caso, é incontroverso que a Agravante não efetuou o pagamento da taxa de inscrição. Portanto, entendo que a Agravante não logrou êxito em, de plano e pronto, demonstrar qualquer falha da banca relacionada à sua inscrição, que na verdade, nem chegou a ser efetivar diante do descumprimento do edital do certame, não se configurando, portanto, a probabilidade do direito alegado. Ademais, a inobservância da disposição editalícia quanto a data do pagamento da taxa de inscrição pelo interessado, por qualquer infortúnio, não integra previsão legal ou normativa apta ao atendimento dos requisitos da medida liminar requerida. Como bem pontuado pelo Juízo a quo, acolher o pedido, sobretudo liminarmente, seria reconhecer a desnecessidade de observância das regras de prazos previstos no edital, que a todos se destina, com atendimento a situação casuística, que, da mesma forma, poderia ser reivindicada por outros participantes, desnaturando, por conseguinte, as regras hígidas e operantes do certame, que a todos se destinam. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, tendo em vista a existência de interesse de menor. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024 21:25:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador